Tribunal: TJDFT
Processo: 0721215-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721215-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANA PEDROSO DIAS DOURADO DE CARVALHO AGRAVADO: CARLA ROSANE GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LIANA PEDROSO DIAS DOURADO DE CARVALHO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença movido em desfavor de CARLA ROSANE GONCALVES, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID no 157715180 - autos de origem): “1. Em relação ao requerimento de expedição de ofícios para as empresas operadoras de cartão de crédito com o fim de obter informações sobre a existência de recebíveis, estendo que este não merece prosperar. 2. Isso porque, eventuais valores recebidos em operações de cartões de crédito têm como destino as suas contas bancárias, as quais são passíveis de constrição por meio do Sisbajud, demonstrando-se ser medida desproporcional e ineficiente à satisfação do débito. 3. Nesse sentido, confira-se aresto proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PESQUISAS VIAS SISTEMAS CONVENIADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, alcança os chamados bancos digitais e as denominadas Fintechs. 5. Além de não especificar quais operadoras de cartão de crédito pretende oficiar, a exequente não demonstrou o esgotamento de outros bens da executada, já que a medida tem caráter subsidiário. Ademais, eventual penhora deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada. Precedentes. 6. A limitação ao crédito da pessoa jurídica devedora, além de atípica, pode lhe comprometer o funcionamento e o próprio adimplemento buscado. 7. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda. 8. Recurso conhecido e não provido. 4. Diante disso, indefiro o pedido de expedição de ofícios de ID no 157481355. 5. Foram solicitadas à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD, a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens, resultando a pesquisa sem êxito, conforme documentos em anexo. 6. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora da parte executada ou requerendo o que de direito, sob pena de suspensão e o arquivamento provisório do feito.” Irresignada, a agravante aduz que foram realizadas várias diligências para a localização de bens em nome da devedora, todas infrutíferas. Sustenta que, no processo de execução, todas as medidas possíveis e razoáveis devem ser tomadas para que o credor tenha seu crédito satisfeito. Defende que não existe restrição legal para a realização da consulta pleiteada, tratando-se, na verdade, de medida voltada à garantia dos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da r. Decisão vergastada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão atacada e, por consequência, determinando a expedição de ofícios “(...) para as empresas operadoras de cartão de crédito com o fim de obter informações sobre a existência de recebíveis (...)”. Preparo efetuado (ID no 47292379). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, não verifico a presença dos respectivos requisitos. Nesse sentido, a expedição de ofícios para “fintecs” e empresas operadoras de cartão de crédito, com o fim de obter informações sobre a existência de gastos e recebíveis da parte agravada, configura quebra do sigilo bancário constitucionalmente protegido – uma vez que permite a verificação de suas movimentações financeiras – o que só se admite após o esgotamento das diligências a cargo do credor para a localização de bens passíveis de penhora. Da análise dos autos, observa-se que não foram esgotadas todas as medidas cabíveis para a procura de bens passíveis de penhora de propriedade do executado. Com efeito, apesar de as mais recentes tentativas de localizar bens penhoráveis por meio dos sistemas INFOJUD e DOI terem sido infrutíferas, não foram realizadas pesquisas em outros sistemas disponíveis à própria parte credora, como a consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC. Nesse contexto, a quebra do sigilo da movimentação financeira do cartão de crédito da parte agravada aparenta ser, em princípio, medida extrema, que viola o disposto no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, pois existem, por ora, outros meios de busca por bens penhoráveis. É esse o entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ART. 290 DO CPC/73 (ART. 323 DO CPC/15). QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. JURÍDICA. CRITÉRIOS. (...) 2. Para fins de localização de bens do devedor, é cediço que a quebra do sigilo consubstancia medida excepcional a ser deferida se demonstrado haver o credor exaurido todas as diligências possíveis para localizar os aludidos bens. 3. Para desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, imprescindível a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. A mera alegação de resistência a pagamento não atende tais requisitos. 4. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1133140, 07145246220188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe ressaltar que, conforme consignado pelo MM. Juízo a quo, “(...) eventuais valores recebidos em operações de cartões de crédito têm como destino as suas contas bancárias (...)”. Assim, uma vez que as pesquisas realizadas por meio do INFOJUD mostram-se infrutíferas, o indeferimento do pleito da agravante aparenta ser a medida que se mostra mais adequada, a fim de se evitar a realização de diligências redundantes. Frise-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido da impossibilidade do afastamento do sigilo bancário em execuções cíveis, registrando que: “(...) a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica.” (STJ, REsp n. 1.951.176 - SP, Min. Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021). Assim, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora